Tribunal: TJDFT
Processo: 0010056-18.2017.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE. DOIS CRIMES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - A contradição eventualmente sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna do acórdão, que impede a compreensão lógica e racional do julgado. Esta não se verifica.
III - Tampouco podem os embargos de declaração ser utilizados para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido.
IV - Embargos rejeitados.